Tribunal: TJDFT
Processo: 0725775-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA FALÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. INUTILIZADE DE MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO REFORMADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos exequentes para reformar a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença em relação à agravada, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, determinando a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de contradição e premissa fática equivocada no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do Agravo de Instrumento ocorreu com base em premissa equivocada, porque reconhece como extraconcursal o crédito exequendo constituído antes da decretação da falência, sob justificativa de ter sido formado no curso da recuperação judicial, quando inexistente tal procedimento recuperacional.
4. O crédito constituído antes da falência é concursal, submetendo-se à ordem de pagamento e ao controle do juízo universal, nos moldes do art. 83 da Lei 11.101/2005.
5. O acórdão restou contraditório ao determinar a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta) dias, ao mesmo tempo em que orienta os credores a buscar habilitação do crédito no juízo universal, como única forma de obter o recebimento do crédito.
6. Decretada a falência por execução frustrada (art. 94, II da Lei 11.101/2005), todos os atos de execução devem ser concentrados no juízo universal, sendo incompatível a manutenção de execução individual, ainda que suspensa, diante da irreversibilidade da quebra. Precedentes do STJ e do TJDFT.
7. Inaplicável o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6o, §4o, da 11.101/2005, norma restrita à recuperação judicial, devendo o cumprimento de sentença ser extinto com relação à falida, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. Acórdão reformado.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 485 e 1.022. Lei 11.101/2005, arts. 6o, 67, 84 e 94.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.564.021/MG de relatoria da Min. Nancy Andrighi da Terceira Turma. EDcl no REsp 1609874/SC de relatoria do Min. Herman Benjamin da Segunda Turma. TJDFT, Acórdão 2033556 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível. Acórdão 1911355 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível.